Tribunal: TJBA
Processo: 0500168-18.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itabuna Apelação: 0500168-18.2019.8.05.0113 Apelante: Gabriel Santos Souza Advogada: Joanna Santana Lima (OAB/BA 45.471) Advogada: Elaine Cristina da Silva (OAB/SP 262.995) Advogado: Cleiton Confessor de Carvalho (OAB/BA 41.665) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cinthia Portela Lopes Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. REGIME PRISIONAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa de Gabriel Santos Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, afastando-se a majorante do § 2º-A, I, do CP. 2. A Defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de provas quanto à autoria, pleiteou a desclassificação para furto, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a exclusão da majorante do concurso de agentes, a fixação do regime aberto ou a execução da pena em comarca diversa. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal desrespeitou o art. 226, II, do CPP e acarreta nulidade; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do réu; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) saber se incide a atenuante da menoridade relativa e se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal; (v) saber se o concurso de agentes está devidamente caracterizado e se o regime inicial semiaberto deve ser mantido. III. Razões de decidir 4. O reconhecimento realizado na fase policial foi ratificado em juízo, sob contraditório, não havendo nulidade. 5. A condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, incluindo o reconhecimento pela vítima e depoimentos de guardas civis municipais, afastando a tese de ausência de provas. 6. A desclassificação para furto é inviável, pois restou caracterizada grave ameaça durante a subtração, ainda que não comprovado o uso de arma de fogo. 7. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, mas inaplicável para reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 8. O concurso de agentes foi demonstrado pela atuação conjunta e coordenada dos envolvidos, conforme relatos testemunhais. 9. Mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. O pedido de cumprimento da pena em comarca diversa deve ser submetido ao juízo de execução. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e improvido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ratificado em juízo sob contraditório, é válido e não enseja nulidade. O conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado. A existência de grave ameaça inviabiliza a desclassificação para furto. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. O concurso de agentes configura-se pela divisão de tarefas e atuação conjunta, mesmo sem a prática de atos idênticos. O regime inicial semiaberto é adequado à pena aplicada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 226; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.067.238/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 25/4/2017; STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 30/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 1923492/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 22/03/2024; STJ, AgRg no HC 866283/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 06/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500168-18.2019.8.05.0113, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator